Tribunal: TJES
Processo: 5001807-46.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2023-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001807-46.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAILTON DE JESUS ALMEIDA
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001807-46.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: JAILTON DE JESUS ALMEIDA

RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, o requerente interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte recorrente.

Recurso inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Quando do julgamento meritório, não se reconheceu o ato ilícito da requerida em descredenciar o requerente de sua plataforma de aplicativo.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos, em especial, que seu descredenciamento merece ser revisto, porque ilegal.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à não caracterização de ilicitude, quando do descredenciamento do autor da plataforma colaborativa.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “
Das documentações colacionadas aos autos, verifica-se que a requerida previamente notificou o autor, dando-lhe a oportunidade de defender-se e apresentar argumentos e elementos de prova pelos quais as suspeitas poderiam vir a revelar-se infundadas, mormente porque acusou a parte autora administrativamente de violação dos termos e condições devido a detecção de uso inadequado por terceiros que manuseavam a conta do requerente. O que os autos demonstram é que, de fato, houve a comunicação do desligamento pela ré, e nela, cita a empresa a situação que implicou na desativação do requerente, que a par disso, limitou-se a discorrer que a foto anexada pela parte requerida é de uma pessoa com o rosto totalmente diferente da dele (ID 8754814). Nestas circunstâncias, tratando-se de um contrato firmado entre particulares, o qual, a priori, pode ser rescindido a qualquer momento, e levando-se em consideração que houve fundamentação da ré sobre os motivos de seu desligamento, lhe proporcionando a defesa para tais alegações, não se verifica ato ilícito praticado pela requerida ao excluir o autor da plataforma de parceiros, pois, de todo modo, minimamente garantiu-lhe a possibilidade de defesa. Demais disso, o pedido de reintegração à plataforma da ré para que possa voltar a atuar como transportador, não se faz possível atender, porque muitos contratos são baseados na confiança, destarte, só podem se manter enquanto durar a confiança entre os contratantes e in casu, essa não é mais a vontade da ré, sendo que não há razão jurídica que garanta aquele que quebra a base objetiva ou subjetiva do contrato ter reativado o ajuste celebrado e obrigar a outra parte a manter contrato com quem não deseja
”.

Portanto, dentro dos limites procedimentais dos Juizados Especiais, cujo rito foi escolhido pelo autor, a prova produzida pela ré foi suficiente para demonstrar o uso por terceiro da conta do autor, causa bastante para justificar seu descredenciamento.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
dez por cento
sobre o valor da causa, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros contados do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)